Tribunal: TJPA
Processo: 0093602-29.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0093602-29.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: B R A EXPRESS TRANSPORTES & LOGISTICA EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DANOS MATERIAIS. DEMORA NO CONSERTO DO CARRO. ATO ILÍCITO E NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A demora em providenciar o conserto no automóvel segurado configura defeito no serviço, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2.

As provas dos autos indicam que o caminhão não foi reparado no tempo alegado pelas requeridas, bem como comprovam as despesas efetuadas pela autora da ação no que diz respeito aos pagamentos efetuados para a utilização de outro caminhão para realização de entregas no período em que seu veículo estava inutilizado e o pagamento de salários aos seus funcionários.

3.

As razões de apelação são completamente genéricas, sem impugnar os fundamentos da decisão guerreada, chegando a defender a inexistência de danos morais, quando a lide se refere tão somente aos danos materiais, violando o princípio da dialeticidade previsto nos artigos 1.010, III e 932, III, ambos do CPC.

4.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais, oriunda da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, interposta por
BRA EXPRESS TRANSPORTES & LOGISTICA EIRELI - EPP,
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
e
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
, contra sentença que julgou procedente o pedido, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE esta ação, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida e condenando as partes requerentes no ressarcimento dos danos materiais na monta de R$ 73.980,66 (setenta e três mil reais e novecentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos)
Condeno ainda as requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo, com base no artigo 85, § 2º do CPC, em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exequibilidade suspensa apenas em caso de gratuidade de justiça já deferida nos autos, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º do CPC.

Em sua exordial (ID 5196750), a autora da ação aduz que, em 14/04/2015, um veículo de sua propriedade foi abalroado por outro veículo que avançou a preferencial da via; em razão disso, afirma que acionou o seguro que havia contratado junto às requeridas para providenciar os reparos no automóvel, período que atingia, na ocasião, mais de 6 (seis) meses; alegam que houve demora na realização do conserto, fato que levou ao surgimento de outros problemas mecânicos.

Sustenta que a demora lhe causou prejuízos materiais, pois como é uma empresa de transporte de cargas, precisou subcontratar outra empresa para cumprir seus compromissos, além de manter o pagamento de salários de funcionários que não estavam trabalhando em razão da ausência do caminhão.

Asa requeridas apresentaram peça defensiva sustentando ausência de responsabilidade pelo ato ilícito, bem como ausência de comprovação dos danos materiais alegados

Após instrução, o juízo de origem

proferiu sentença (ID 5196758) reconhecendo “que houve falha das requeridas em virtude da demora desarrazoada em proceder ao conserto do veículo e ainda por não haver nos autos a comprovação de entrega do veículo efetivamente consertado, o que confirma a informação de que o veículo foi devolvido sem peças, tendo o autor que custear o conserto do veículo”.

Após interpor apelação, a seguradora requerida, peticionou informando que havia transacionado com a autora quitando a sua parte na condenação, a qual foi confirmada pela autora. Diante disso, este relator homologou “o acordo celebrado entre as partes para que surta seus jurídicos e regulares efeitos, extinguindo o feito com apreciação do mérito em relação à Brasil Veículos Companhia de Seguros, nos termos do art. 487, inciso III, ‘b’ do CPC” (ID 7127203). Prosseguindo o processo em relação ao Banco do Brasil

Este, por sua vez, interpôs apelação (ID 5196759) alegando que não houve danos sofridos pela autora da ação, além de não ter ocorrido danos morais e nenhum ato ilícito cometido. Afirma ainda que houve, de sua parte, exercício regular de um direito, cumprindo na integralidade o contrato firmado entre as partes.

A autora da ação, ora apelada, apresentou contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

Era o que tinha a relatar.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 28 de setembro de 2023

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a examiná-lo.

Da leitura da peça recursal interposta pelo Banco do Brasil, nota-se claramente que é incapaz de infirmar os fundamentos lançados na sentença condenatória.

No caso concreto, a lide foi instaurada em razão de alegação de falha na prestação de serviço. A autora, contratante de um serviço de seguro de automóvel aduziu que, quando acionou o contrato, a requerida não adimpliu com a sua obrigação na medida em que tardou em providenciar o conserto do caminhão.

O atraso lhe causou prejuízos de ordem material, pois precisou subcontratar outro caminhão para cumprir com suas obrigações de transporte de mercadorias, além de permanecer pagando salário de funcionários impossibilitados de prestar serviços.

Pois bem, compulsando os autos, é de se concluir que restou provado a demora injustificada na prestação do serviço. Como bem pontuou o juízo de origem em sentença “as notas fiscais juntadas pela seguradora, relativas às peças que teriam sido usadas no reparo do veículo, datam de fevereiro de 2016, isto é, momento posterior ao da suposta entrega do caminhão. Em resumo, de acordo com os argumentos da seguradora e os documentos por ela apresentados, a entrega do veículo teria se efetivado antes mesmo da aquisição das peças que foram/seriam usadas no conserto. Com efeito, não se pode acolher a alegação de que a seguradora já cumpriu com a obrigação de fazer, consistente na entrega do bem à empresa segurada”.

Dessa forma, cai por terra, por impossibilidade temporal, a assertiva, apontada pelas rés, de que o bem teria retornado à posse da autora da ação em dezembro de 2015 totalmente recuperado.

Também consta nos autos, acostados com a petição inicial, documentos que comprovam as despesas efetuadas pela autora da ação. Refiro-me aos recibos dos pagamentos efetuados para a utilização de outro caminhão para realização de entregas no período em que seu veículo estava inutilizado, bem como comprovantes de pagamento de salários aos seus funcionários. Em nenhum momento, a requerida obteve sucesso ou sequer tentou desconstituir esses fatos, razão pela qual considero comprovado o dano material suportado.

Em razão desses fatos, deve incidir sobre o caso, a regra do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

De outro modo, vejo que as razões de apelação são completamente genéricas, sem impugnar os fundamentos da decisão guerreada, chegando a defender a inexistência de danos morais, quando a lide se refere tão somente aos danos materiais, violando o princípio da dialeticidade previsto nos artigo 1.010, III e 932, III, ambos do CPC.

Isto posto, parece-me caracterizado o defeito no serviço, bem como comprovado os danos materiais suportados pela parte autora, razão pela qual a procedência do pedido inicial deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço da apelação interposta por
Banco do Brasil
e LHE NEGO PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 31/10/2023